Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-14.2023.8.11.0044
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002079-14.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VANUZA DOS SANTOS GOULART - CPF: 047.544.481-70 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ISENÇÃO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve a condenação de seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor integral do conserto do veículo, e por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço securitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, diante da alegada necessidade de perícia; (
ii
) saber se houve violação à estabilidade processual em razão de decisão proferida em embargos de declaração; (
iii
) saber se a cláusula de isenção da primeira franquia é aplicável ao caso; (
iv
) saber se a conduta da seguradora configurou dano moral indenizável; e (v) saber se há fundamento para modificar os critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. A divergência entre orçamentos não impõe, por si só, a realização de perícia complexa. Fica mantida a competência do Juizado Especial.

O aditamento à petição inicial foi apresentado de forma tempestiva. A decisão proferida em embargos de declaração apenas sanou omissão sobre cláusula contratual expressa. Não houve violação à estabilidade processual nem ao contraditório.

A cláusula de isenção da primeira franquia consta da apólice. A seguradora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora.

A demora excessiva na regulação do sinistro e a ausência injustificada de fornecimento de carro reserva ultrapassam o mero inadimplemento contratual. A conduta caracteriza falha qualificada na prestação do serviço.

O dano moral é indenizável quando a recusa de cobertura, somada à demora na regulação do sinistro, gera prejuízo que excede o aborrecimento cotidiano.

O agravo interno não pode servir como mera reiteração das teses já examinadas e rejeitadas na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ID 354025873 e ID 354025894) contra a decisão monocrática (ID 349794361) que conheceu e negou provimento ao seu recurso inominado. A decisão impugnada manteve integralmente a sentença de primeiro grau, proferida em sede de embargos de declaração (ID 349509365), a qual condenou a recorrente ao pagamento de R$ 28.786,43 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 354025894), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação à estabilidade objetiva da demanda e ao princípio do contraditório. Argumenta que a modificação do pedido para o valor integral do conserto, acolhida via embargos de declaração, configuraria inovação indevida e cerceamento de defesa. Defende, ainda, a incompetência material do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a divergência entre os orçamentos apresentados exigiria a produção de prova pericial complexa.

No mérito, a agravante alega que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova quanto à aplicação da cláusula de isenção da primeira franquia, transferindo-lhe o encargo de provar fato negativo. Assevera a
inexistência de danos morais indenizáveis, qualificando os fatos como mero inadimplemento contratual. Por fim, insurge-se contra os critérios de atualização monetária e juros moratórios, postulando a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 355326852), pugnando pelo desprovimento do agravo
interno
. Argumenta que não houve violação à estabilidade processual, pois o aditamento à inicial ocorreu antes da citação. Refuta a necessidade de perícia técnica, destacando que o veículo já foi consertado e que as provas documentais são suficientes. Defende a correta aplicação do ônus da prova quanto à isenção da franquia e a efetiva configuração dos danos morais pela demora na regulação do sinistro e privação do uso do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos na legislação de regência e no Regimento Interno das Turmas Recursais, conheço do presente agravo interno.

A análise detida das razões recursais revela que a agravante, em sua essência, busca o
rejulgamento
de teses que já foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas de forma articulada na decisão monocrática ora impugnada. Passo à análise dos fundamentos, refutando cada uma das teses apresentadas.

Da competência do Juizado Especial e da desnecessidade de prova pericial

A agravante reitera a tese de incompetência material do Juizado Especial Cível, apegando-se à necessidade de prova pericial em virtude da discrepância entre o orçamento elaborado por sua equipe (ID 349508922) e a nota fiscal do serviço efetivamente prestado (ID 349508925). A argumentação não possui consistência jurídica no contexto dos autos.

A competência dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da simplicidade e da informalidade. A necessidade de prova técnica somente afasta essa competência quando a elucidação do fato controvertido for de tal complexidade que torne indispensável a intervenção de um perito oficial, o que não ocorre na presente demanda. A prova documental constante dos autos revela-se farta e absolutamente suficiente para a formação do convencimento jurisdicional.

Destaco que a própria oficina credenciada pela agravante (
Rodobens
Toyota) emitiu o primeiro orçamento (ID 349508921) e, posteriormente, emitiu a nota fiscal (ID 349508925 e ID 349508927) do
conserto efetivamente realizado. A tentativa da seguradora de reduzir artificialmente o valor dos reparos por meio de vistoria unilateral não impõe, por si só, a realização de perícia complexa. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar os documentos apresentados.

Ademais, a realização de perícia no atual momento processual mostra-se materialmente inviável, considerando que o veículo já foi submetido aos reparos necessários para retornar à sua utilidade. A consumidora não pode ser penalizada com a extinção do processo por ter agido para mitigar seus próprios prejuízos diante da inércia e da recusa injustificada da seguradora. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

Da higidez processual e da ausência de violação à estabilidade da lide

A agravante sustenta que a prolação da sentença em sede de embargos de declaração (ID 349509365), a qual determinou a condenação ao pagamento integral do conserto sem a dedução da franquia, configuraria violação à estabilidade processual e ao contraditório. O argumento parte de premissa fática equivocada e desconsidera a marcha processual documentada.

Verifico que o aditamento à petição inicial (ID 349508932) foi protocolado pela parte autora no dia 13 de julho de 2023. A citação da agravante, por sua vez, foi expedida em 27 de setembro de 2023 (ID 349508940), e sua habilitação nos autos ocorreu apenas em 25 de julho de 2023 (ID 349508933). Desse modo, o aditamento que incluiu o pedido de isenção da franquia e a cobrança do valor integral foi realizado antes da estabilização objetiva da lide, sendo plenamente lícito e tempestivo, dispensando o consentimento da parte ré, nos exatos contornos da legislação processual civil.

A primeira sentença proferida (ID 349509356) incorreu em evidente erro de fato e omissão ao não analisar o aditamento e ao afirmar, de forma equivocada, que a apólice não previa a isenção da franquia. Os embargos de declaração opostos pela consumidora cumpriram perfeitamente a sua função integrativa, apontando a omissão sobre a Cláusula 097, expressamente constante do documento de ID 349508917 (página 3). O acolhimento dos embargos, ainda que com efeitos modificativos, foi a via correta e necessária para sanar a falha jurisdicional e adequar o provimento ao pedido efetivamente formulado e estabilizado. Não houve decisão surpresa, mas sim a concretização do direito demonstrado nos autos desde a fase postulatória.

Da cláusula de isenção da franquia e da correta distribuição do ônus probatório

No mérito, a agravante aduz que a decisão monocrática inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo que a seguradora comprovasse a utilização prévia do benefício de isenção da franquia pela segurada. A tese defensiva não encontra guarida nos preceitos do Direito do Consumidor.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, caracterizada pela vulnerabilidade técnica e informacional da segurada. A apólice de seguro (ID 349508917) contém, de forma clara, a contratação da cobertura adicional denominada "isenção Pagamento 1 Franquia", pela qual a consumidora pagou o respectivo prêmio.

Ao formular o seu pedido, a autora afirmou tratar-se do seu primeiro sinistro, invocando a referida cláusula. Nesse contexto, cabia à seguradora, detentora de todo o banco de dados e histórico de acionamentos de seus segurados, demonstrar de forma cabal que a autora já havia se utilizado dessa benesse contratual em ocasião anterior. Trata-se da demonstração de fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus recai estritamente sobre a ré, por força da legislação processual e do princípio da aptidão probatória. A exigência de que a consumidora produzisse prova de um fato negativo (não ter utilizado a franquia) configuraria a imposição de prova diabólica, rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico.

A seguradora, tanto em sua contestação quanto nos recursos subsequentes, limitou-se a argumentar genericamente sobre a validade da cobrança da franquia, sem trazer qualquer elemento concreto que infirmasse o direito à isenção previsto na própria apólice que emitiu. Correta, portanto, a condenação ao pagamento integral do dano material suportado.

Da falha qualificada na prestação do serviço e do dano moral

A agravante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, alegando que o caso se restringe a mero dissabor cotidiano decorrente de divergência contratual. A análise acurada dos fatos repele essa tentativa de minimização do dano.

A seguradora não demonstrou licitude suficiente na recusa de cobertura integral e na condução do processo de regulação do sinistro. A autora sofreu o acidente em 20 de fevereiro de 2023. O aviso de sinistro ocorreu prontamente (ID 349508920). Contudo, a seguradora prolongou injustificadamente a análise, emitindo uma negativa baseada em um orçamento questionável apenas no final de março de 2023.

Durante todo esse lapso temporal, a consumidora ficou privada do uso de seu veículo. A situação foi agravada pela negativa da seguradora em fornecer o carro reserva, serviço este também expressamente contratado na apólice (ID 349508917). A inércia da ré obrigou a autora a dispor de montante vultoso (R$ 28.786,43) para reparar o seu bem de uso cotidiano.

Esse somatório de condutas — atraso injustificado, recusa baseada em laudo unilateral que ignorou critérios de segurança do veículo, e negativa de fornecimento do veículo reserva — ultrapassa a
barreira
do mero aborrecimento. Configura-se,
in
casu
, uma falha qualificada na prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa de segurança e amparo inerente ao contrato de seguro, gerando angústia, perda de tempo
útil (desvio produtivo) e aflição que reclamam a devida compensação moral. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Dos consectários legais

Por fim, a agravante insurge-se contra a aplicação do INPC e dos juros de mora de 1% ao mês, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC. A decisão monocrática andou bem ao rejeitar tal pretensão.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, a jurisprudência dominante nos Tribunais de Justiça e o entendimento aplicável a esta seara consumerista determinam que a correção monetária seja calculada pelo INPC, índice que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda, acrescida de
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. A aplicação isolada da taxa SELIC não se impõe obrigatoriamente para reparações de cunho civil contratual nesta jurisdição, de modo que os parâmetros fixados na sentença e mantidos na decisão monocrática devem ser integralmente ratificados.

Concluo, portanto, que o presente agravo interno não trouxe qualquer elemento novo ou argumento capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, funcionando como mera repetição das teses já deduzidas no recurso inominado e devidamente refutadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026